Tribunal: TJBA
Processo: 8009266-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009266-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA WASTY FRANCO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAPOSTAL NÃO ENTREGUE. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor. O agravante alega que cumpriu os requisitos legais, com envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual. O pedido principal é a reforma da decisão para deferimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas não entregue por constar a anotação "não procurado", é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, a fim de autorizar liminarmente a medida de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito indispensável para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigência de assinatura do destinatário. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), firmou tese segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, mesmo sem prova de recebimento. Entretanto, quando o aviso de recebimento (AR) retorna com a anotação “não procurado”, sem que a correspondência sequer tenha sido entregue no endereço, não se configura a constituição em mora, inviabilizando a aplicação do Tema 1132. No caso concreto, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço contratual, o AR retornou sem cumprimento, com a anotação “não procurado”, o que impede a caracterização da mora. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e justifica a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o deferimento liminar de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mas não se aplica quando o AR retorna com a anotação “não procurado”, sem que a correspondência tenha sido entregue. A ausência de entrega da notificação extrajudicial impede a caracterização da mora e, consequentemente, o deferimento da medida liminar. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 927, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula 72. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009266-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada MARIA WASTY FRANCO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator